Tribunal: STJ
Processo: 1062831-05.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820684 - SP (2024/0461671-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CASSIO GARCIA CIPULLO - SP285577
AGRAVADO
: ARTHUR GOMES JARDIM
AGRAVADO
: NAIR JARDIM MENDES PAVAO
ADVOGADOS
: LEANDRO MADEIRA BERNARDO - SP183414
MATEUS MARINHO MIARELLI - SP368286
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ITCMD. INAPLICABILIDADE DO TEMA
REPETITIVO 1113 DO STJ. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO
ENFRENTADOS PELO RECORRENTE. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem contribuintes impetraram mandado de segurança
contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário da Fazenda do
Estado de São Paulo, objetivando que o imposto de transmissão causa
mortis e doação (ITCMD) fosse calculado considerando o valor de mercado
do imóvel na data da abertura da sucessão. Na sentença a segurança foi
concedida. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior
Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
conheceu do agravo em recurso especial relativamente à matéria que não se
enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
II - O Tribunal de origem analisou as alegações da parte e se
manifestou expressamente sobre a inaplicabilidade do Tema Repetitivo
1113 do STJ. Verifica-se que acórdão objeto do recurso especial tem mais
de um fundamento, cada qual suficiente e autônomo para mantê-lo.
Consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial
quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.389.204
/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.838.532/CE, relator Mauro
3/8/2020
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
24/8/2020
27/8/2020
AgInt no AREsp 1.623.926/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
4/8/2020
26/8/2020
III - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA47635455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 8d98b3b4-6066-4272-b7ef-313141911308

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47635455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 8d98b3b4-6066-4272-b7ef-313141911308

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820684 - SP (2024/0461671-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CASSIO GARCIA CIPULLO - SP285577
AGRAVADO
: ARTHUR GOMES JARDIM
AGRAVADO
: NAIR JARDIM MENDES PAVAO
ADVOGADOS
: LEANDRO MADEIRA BERNARDO - SP183414
MATEUS MARINHO MIARELLI - SP368286
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ITCMD. INAPLICABILIDADE DO TEMA
REPETITIVO 1113 DO STJ. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO
ENFRENTADOS PELO RECORRENTE. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem contribuintes impetraram mandado de segurança
contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário da Fazenda do
Estado de São Paulo, objetivando que o imposto de transmissão causa
mortis e doação (ITCMD) fosse calculado considerando o valor de mercado
do imóvel na data da abertura da sucessão. Na sentença a segurança foi
concedida. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior
Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
conheceu do agravo em recurso especial relativamente à matéria que não se
enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
II - O Tribunal de origem analisou as alegações da parte e se
manifestou expressamente sobre a inaplicabilidade do Tema Repetitivo
1113 do STJ. Verifica-se que acórdão objeto do recurso especial tem mais
de um fundamento, cada qual suficiente e autônomo para mantê-lo.
Consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial
quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.389.204
/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.838.532/CE, relator Mauro
3/8/2020
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
24/8/2020
27/8/2020
AgInt no AREsp 1.623.926/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
4/8/2020
26/8/2020
III - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA47129851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: 37ab570e-8c3d-41cd-872b-768737e60066

RELATÓRIO
Na origem contribuintes impetraram mandado de segurança contra ato
supostamente ilegal atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando que o imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD)
fosse calculado considerando o valor de mercado do imóvel na data da abertura da
sucessão. Na sentença a segurança foi concedida. No Tribunal de origem, a sentença foi
mantida.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo em recurso especial relativamente à matéria que não se
enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

Diante disso, é patente o error in procedendo da decisão agravada, que realizou juízo
de admissibilidade de R Esp cujo tema de fundo já foi examinado sob o rito dos repetitivos
e, portanto, não deveria ser examinado novamente por essa E. Corte Superior, sob pena de
subversão de toda a lógica de funcionamento do julgamento das demandas repetitivas, que
envolve impedir com que o STJ julgue milhares de vezes processos que tratam de tema
repetitivo, julgando-se, perante a instância extraordinária, apenas os casos pilotos.
Portanto, a decisão agravada deverá ser reformada, determinando-se a devolução
deste processo ao Tribunal de origem, para que aplique a este caso a tese definida no
julgamento do Tema 1.113 dessa E. Corte Superior de Justiça.

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA47129851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: 37ab570e-8c3d-41cd-872b-768737e60066

O Tribunal de origem analisou as alegações da parte e se manifestou
expressamente sobre a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1113 do STJ, com os
seguintes fundamentos:

Afinal, a previsão de instauração do procedimento de arbitramento de valores
constante do art. 11, da Lei no 10.705/00, não confere à Fazenda o poder de estabelecer, por
decreto, parâmetro genérico e indistinto para o cálculo de ITCMD.
Sem semelhante autorização, falece legalidade ao atrelamento do valor do ITCMD a
valores outros que não aqueles previstos no art. 13, incisos I e II, da Lei no 10.705/00
adotados como referência objetiva do cálculo do imposto (art. 13, incisos I e II, da Lei em
questão).
[...]
E, apesar da apelante pretender a aplicação do Tema no 1113 do e. STJ, cumpre
salientar que as conclusões obtidas pela Corte Superior se referem ao Imposto sobre
Transferência de Bens Imóveis (ITBI) e não ao ITCMD, objeto dos presentes autos.
Portanto, a r. sentença deu o correto entendimento à lide, devendo ser mantida
integralmente por seus próprios fundamentos, em detrimento da pretensão recursal.

Verifica-se que acórdão objeto do recurso especial tem mais de um
fundamento, cada qual suficiente e autônomo para mantê-lo. Consoante a Jurisprudência
desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:
AgInt no REsp 1.389.204/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.838.532/CE, relator Mauro
29/6/2020
3/8/2020
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
24/8/2020
27/8/2020
AREsp 1.623.926/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
4/8/2020
26/8/2020
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47129851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: 37ab570e-8c3d-41cd-872b-768737e60066

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.820.684 / SP
Número Registro: 2024/0461671-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10628310520238260053
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : CASSIO GARCIA CIPULLO - SP285577
AGRAVADO
: ARTHUR GOMES JARDIM
AGRAVADO
: NAIR JARDIM MENDES PAVAO
ADVOGADOS
: LEANDRO MADEIRA BERNARDO - SP183414
MATEUS MARINHO MIARELLI - SP368286
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : CASSIO GARCIA CIPULLO - SP285577
AGRAVADO
: ARTHUR GOMES JARDIM
AGRAVADO
: NAIR JARDIM MENDES PAVAO
ADVOGADOS
: LEANDRO MADEIRA BERNARDO - SP183414
MATEUS MARINHO MIARELLI - SP368286
TERMO
Documento eletrônico VDA47634661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:33
Código de Controle do Documento: f0d745d2-b25b-40d1-aafb-855e4254cb4a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:33
Código de Controle do Documento: f0d745d2-b25b-40d1-aafb-855e4254cb4a